Tribunal: TJSP
Processo: 1001697-53.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação - Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2002 a 2010 - Sentença de parcial acolhimento para extinguir os créditos de 2002 a 2005 em razão da prescrição intercorrente – Apelação da Fazenda cuja tese diz respeito exclusivamente a não ocorrência da prescrição intercorrente - Ausência de peças processuais relevantes – Fazenda municipal que foi intimada por duas vezes a

Ementa:
Apelação - Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2002 a 2010 - Sentença de parcial acolhimento para extinguir os créditos de 2002 a 2005 em razão da prescrição intercorrente – Apelação da Fazenda cuja tese diz respeito exclusivamente a não ocorrência da prescrição intercorrente - Ausência de peças processuais relevantes – Fazenda municipal que foi intimada por duas vezes a apresentar a documentação faltante, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC e não o fez – Análise de mérito recursal que restou inviabilizada – Interesse recursal que é do Município - Recurso não conhecido.